Tribunal: TJDFT
Processo: 0707957-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707957-24.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LUCAS POLICARPIO DE MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUICIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. 1. Na presente hipótese foi reconhecida a litispendência e extinta a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. V, do Código de processo Civil. 2. No mandado de segurança, o polo passivo é intregrado pela pessoa jurídica de direito público ou pela entidade delegatária de poderes atribuídos pelo poder público. 3. Há identidade entre duas demandas no caso de apresentarem as mesmas partes e causa de pedir e o mesmo pedido, nos termos do art. 337, § 2o, do CPC. Observada a identidade entre os aludidos elementos, é possível afirmar-se que a demanda mais recente se encontra desprovida do pressuposto objetivo de originalidade da demanda, o que enseja a extinção da relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. V, do CPC. 4. Com efeito, no presente caso o demandante pretendeu obter a declaração de nulidade do ato administrativo que o excluiu do concurso público para o ingresso no Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Distrito Federal sob a alegação de que o aludido ato se encontrava desprovido de motivação legal e também que a sentença proferida no processo criminal em que o candidato figura como réu ainda não havia transitado em julgado, alegações idênticas às formuladas nos autos do processo no 0705173-74.2019.8.07.0018. 5. A menção a dispositivos legais e infralegais distintos na petição inicial da demanda posteriormente proposta não afasta identidade da causa de pedir, pois relaciona-se ao suporte fático em abstrato que lastreia ao pedido, sendo atribuição do magistrado atuar a norma a partir da aludida exposição fática, de acordo com o brocardo latino da mihi factum, dabo tibi jus. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 337, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a turma julgadora reconheceu haver litispendência entre a presente demanda e outra anteriormente ajuizada, sem que houvesse entre elas a tríplice identidade necessária para a incidência do instituto. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 337, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, tampouco quanto ao alegado dissenso pretoriano, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “observa-se a identidade de partes entre a presente relação jurídica processual e a alusiva aos autos do processo no 0705173-74.2019.8.07.0018, pois em ambas o autor é Lucas Policarpio de Moura e a parte demandada é o Distrito Federal. Quanto ao mais, o fato de ter o IADES integrado o polo passivo da demanda na primeira ação ajuizada pelo ora apelante não afasta a referida identidade de partes. No caso, houve apenas limitação em relação ao aspecto subjetivo da relação jurídica processual, permanecendo o Distrito Federal sujeito aos efeitos produzidos em ambas as demandas em questão. Em relação à causa de pedir articulada nas demandas em questão, observa-se que ambas as petições iniciais (Id. 12260350 e Id. 34654436 dos autos do processo no 0705173-74.2019.8.07.0018) afirmaram que o apelante é apenas réu em processo criminal, não existindo condenação transitada em julgado. Nota-se ainda ter sido salientada a inexistência de motivação legal para a não aprovação do candidato na fase alusiva ao exame de vida pregressa (...). Logo, também fica devidamente delineada a identidade da causa de pedir em ambas as relações jurídicas processuais analisadas. (...). Por fim, percebe-se haver a identidade entre o pedido formulado nas multicitadas relações jurídicas processuais. O mandado de segurança, por consequência lógica da finalidade do referido instrumento processual, tem por objetivo a declaração de nulidade do ato administrativo impugnado, o que também foi pleiteado nos autos do processo no 0705173-74.2019.8.07.0018. Quanto ao mais, em ambas petições iniciais pugnou-se pelo retorno do candidato ao concurso público para que fosse possível sua participação nas fases subsequentes”. (ID 15621423 - Págs. 5/6). Com efeito, para que a Corte Superior pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029